Tribunal: STF
Processo: AP 1270
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se ação penal em face ANTONIO CARLOS DE SOUSA, CPF nº 002.945.876-59, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, CPF nº 002.945.876-59, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13160, ID: 039646ef.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes.



    Em 23/2/2024, diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares que foram impostas ao réu no momento da concessão da liberdade provisória, após a manifestação da defesa, decretei a prisão preventiva de ANTONIO CARLOS DE SOUSA, que foi efetivada em 6/3/2024.



    Em 13/3/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, com base no art. 312 do Código de Processo Penal (eDoc. 56).



    Alegou, em síntese, que o denunciado “é primário, tem residência fixa em Divinópolis/MG, e sempre trabalhou, conforme documentos anexos, e ainda possui esposa e filha com doenças graves, que necessitam dos seus cuidados”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, poi observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 62): 



    “Na espécie, o acusado desrespeitou a medida cautelar de recolhimento domiciliar aos finais de semana por quarenta e três vezes, de recolhimento no período noturno por vinte e seis vezes e permitiu a descarga de bateria da tornozeleira por quatro vezes. Foram frequentes as tentativas frustradas de contato por parte do Núcleo Geral de Monitoramento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, como demonstram as comunicações do juízo de origem acostadas aos autos.



    Os reiterados descumprimentos da medida alternativa à prisão autorizam, nesse contexto, o restabelecimento da custódia provisória, ante a impossibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas (art. 282, §§ 4º e 5º, c/c art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal)”.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de 73 (setenta e três) violações. 



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO CARLOS DE SOUSA SOUZA (CPF nº 002.945.876-59).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente